Tribunal: TJDFT
Processo: 0722626-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A insurgência do recorrente é contra decisão do juízo monocrático que, em sede de execução provisória, deferiu o levantamento da quantia requerida
2. A decisão impugnada não merece censura alguma. Isso porque, ainda que se trate de execução provisória, houve a regular garantia do juízo, de modo que inexiste, a meu ver, risco de prejuízo irreversível ou de difícil reparação ao recorrente. Ademais, vale destacar que os Embargos de Divergência no REsp no 1.319.232 - DF dizem respeito apenas à questão afeta à União e ao Banco Central, que não são parte no presente pedido individual.
3. O cumprimento de sentença que ora se discute, tem como ação originária a Ação Civil Pública 94.0008514-1 que reconheceu o direito ao pagamento de diferenças de correção monetária entre IPC e BTN no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por Cédula de Crédito Rural.
4. Em atenção ao mandamento contido no do art. 509, § 2o do CPC, quando a elaboração da memória de cálculo depender de simples cálculos matemáticos, resta satisfeita essa exigência quando o credor, requer o cumprimento da sentença na forma do artigo 523 do CPC, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.
5. Não há que se falar em liquidação por artigos, quando a sentença pode ser liquidada por meros cálculos aritméticos, mormente considerando ter apresentado todos os parâmetros que serão utilizados.
Recurso desprovido.